Tribunal: TJDFT
Processo: 0716692-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716692-27.2024.8.07.0000 RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: BARCELOS &amp; CARNEIRO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CARACTERIZAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. DEMONSTRAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. MANUTENÇÃO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. VALOR NÃO EXCESSIVO. 1. A ilegitimidade passiva, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser analisada em agravo de instrumento se, submetida ao Juízo de origem, por ele ainda não foi apreciada. Precedentes. 2. Uma vez demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser mantida a decisão do Juízo de origem que deferiu a tutela antecipada antecedente (CPC/2015 300 303). 3. Não há nulidade ou violação à Súmula n. 410 do STJ se comprovado que a ré foi intimada da decisão pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento. 4. A gravidade do caso concreto caracteriza o acerto da fixação da multa cominatória (“astreinte”) para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, cujo valor não se revela excessivo (CPC/2015 537). 5. Não se conheceu do agravo de instrumento interposto pela ré quanto às alegações de ilegitimidade passiva, e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. Julgou-se prejudicado o agravo interno da ré. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 884, do Código Civil, e 537 do CPC, sustentando que o acórdão fixou multa cominatória excessiva e indevida, razão pela qual deve ser afastada ou, quando menos, revista, a fim de que reste observada a razoabilidade e a proporcionalidade. Sustenta, também, violação ao Enunciado 410 da súmula do STJ, uma vez que em se tratando de obrigação de fazer com incidência de multa, indispensável a intimação pessoal do seu representante legal, o que não ocorreu na espécie. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJRS com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014, e da sociedade SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS, OAB/DF 0010/04. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA OAB/DF 24.821. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 884, do Código Civil, e 537 do CPC, uma vez que a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: No presente caso, diante da gravidade dos fatos narrados pelo réu/agravado, sobretudo quanto à iminência de se tornar inadimplente com aluguel e funcionários, a fixação de multa cominatória se afigura medida adequada para pressionar a ré/agravante ao cumprimento da obrigação de fazer, com agilidade. O valor arbitrado pelo Juízo de origem, de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, é suficiente e compatível com as particularidades do caso, e não se revela excessivo, principalmente considerando o teto previamente fixado, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ASTREINTES. CUMPRIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso especial não é a via adequada para análise de violação de princípios constitucionais sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 2. Tendo o tribunal de origem concluído, mediante a análise do acervo probatório dos autos, pelo cabimento da multa cominatória por ausência de demonstração do cumprimento integral de obrigação, revisar referida conclusão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. A questão relativa à redução/aumento das astreintes não pode ser revista na instância especial, pois tal procedimento implica reexame das circunstâncias fáticas que delimitaram a controvérsia (Súmula n. 7 do STJ), salvo se o arbitramento for excessivo ou ínfimo. 4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.613.840/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024) (g.n.). O apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 410 da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.497.575/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 3/7/2024). Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014, e, ainda, que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA OAB/DF 24.821. Os instrumentos procuratórios são vistos em id. 58398253e id. 66031767. Indefiro, porém, o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS, OAB/DF 0010/04, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Na petição de ID no 66238638, o recorrente requer sejam desentranhados os documentos apresentados nos Ids 65822115 e 65822116, porquanto não se referem ao presente feito. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderá-los, visto que a manutenção nos autos não acarreta qualquer prejuízo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029